Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), há prevenção do eminente Desembargador ROBERTO FREITAS, em razão de prévio julgamento da APC 0040699-77.2004.8.07.0016, nos termos da certidão de ID 30119186. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora